Tribunal: TJBA
Processo: 0504756-06.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504756-06.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: GILCA ROSA CAMPOS SOUZA DE ASSUNCAO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

EMENTA:
Direito Administrativo – Servidor Público – Complementação de Aposentadoria. Direito Assegurado. Previsão nos artigos 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.18/1970. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença proferida nos autos da Ação de Complementação de Aposentadoria nº 0504756-06.2016.8.05.0103, proposta por Gilca Rosa Campos Souza de Assunção, visando à complementação dos proventos de sua aposentadoria, com o pagamento das parcelas retroativas devidas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito à complementação com base na Lei Municipal nº 1.018/1970.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i) saber se a autora faz jus à complementação dos proventos de aposentadoria com base na legislação municipal revogada; (ii) saber se há inconstitucionalidade na norma municipal invocada;
(iii) saber se a ausência de previsão orçamentária constitui óbice ao deferimento da complementação pretendida.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 1.018/1970, nos artigos 88 e 89, assegurava aos servidores e funcionários do Município de Ilhéus o direito à complementação de aposentadoria, como forma de garantir a integralidade dos proventos, conforme previsto no art. 40 da CF/88 à época. A revogação da norma pela Lei nº 3.654/2013 não afeta o direito da autora, que já havia preenchido os requisitos para aposentação sob a égide da norma anterior, aplicando-se o princípio do tempus regit actum e a Súmula nº 359 do STF.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido de reconhecer o direito à complementação de aposentadoria com base na Lei Municipal nº 1.018/1970, ainda que o servidor tenha vínculo celetista, ante a ausência de distinção legal quanto à natureza do vínculo.
5. A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal carece de respaldo, uma vez que o STF tem reconhecido a validade de normas semelhantes e todas as Câmaras Cíveis deste Tribunal têm reiteradamente reconhecido a constitucionalidade da Lei nº 1.018/1970.

6. A ausência de previsão orçamentária ou fonte de custeio não impede a efetivação de direito já adquirido com base em norma legal vigente à época da implementação dos requisitos, especialmente por se tratar de imposição legal, hipótese em que a Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta o reconhecimento do direito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:

– CF/1988, art. 40; – Lei Municipal nº 1.018/1970, arts. 88 e 89; – CPC, art. 85, § 4º, II;
– STF, Súmula nº 359.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.